Tribunal: TJDFT
Processo: 0717354-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717354-21.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No crime de receptação inverte-se o ônus da prova, cabendo a quem estava na posse do bem apresentar e comprovar justificativa idônea acerca da origem lícita, o que não foi feito na espécie. 2. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência de provas. 3. Depoimento de agentes de polícia responsáveis pela prisão, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade mormente se oportunizado o contraditório, como in casu. 4. Acertada a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que, embora a reprimenda imposta seja inferior a 4 anos, o réu ostenta antecedentes penais e é reincidente. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, requerendo sua absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para embasar um decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016